Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010343-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (RECORRIDO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA FALSA NO WHATSAPP UTILIZANDO FOTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INFORMAÇÃO DE DESATIVAÇÃO DA CONTA. INEXISTENTE PROVA DE CONTINUIDADE DO GOLPE APÓS RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que confirmou liminar, rejeitou preliminares e julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais, sob fundamento de suposta falha na prestação do serviço ao não impedir que terceiros utilizassem foto do autor em conta falsa do WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve prova mínima da continuidade ou existência da atividade fraudulenta atribuída à conta do WhatsApp após a reclamação dirigida à ré; e
(ii) estabelecer se a ausência de comprovação de uso dos canais de denúncia disponibilizados pelo aplicativo afasta a responsabilidade da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração, pela ré, de que a conta indicada como fraudulenta se encontra desativada evidencia o cumprimento da medida liminar e afasta a necessidade de nova ordem judicial.

A ausência de impugnação específica pelo autor quanto à informação de desativação da conta impede a configuração de continuidade do suposto golpe.

A inexistência de prova de que, após a reclamação realizada pelo autor, a atividade fraudulenta persistiu no aplicativo impede a caracterização do dano moral.

A disponibilização de ferramentas oficiais de denúncia pelo WhatsApp, sem comprovação de que tenham sido devidamente utilizadas pelo autor, reforça a ausência de falha imputável à ré.

A falta de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado impõe a improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da plataforma é afastada quando comprovada a desativação da conta indicada como fraudulenta e inexistente prova de continuidade do golpe.

A ausência de utilização adequada dos canais oficiais de denúncia do aplicativo pelo usuário impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

A falta de prova mínima do fato constitutivo do direito inviabiliza a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010343-81.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Recorrido:
Guilherme Peixe Costa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Guilherme Peixe Costa ajuizou reclamação em face do Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Noticiou que: a) teve sua
foto copiada
e colada em um aplicativo de WhatsApp no número 66 99984-3559; b) golpistas utilizando sua imagem entraram em contato com seus clientes para aplicar golpes; c) os golpistas informavam aos clientes que possuíam valores a receber, mas que para isso precisavam depositar certa quantia; d) dois clientes já caíram no golpe; e) registrou boletim de ocorrência. Requereu: a) em tutela antecipada, o bloqueio do WhatsApp vinculado ao número 66 99984-3559; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o WhatsApp LLC compõe a mesma rede de fornecedores do Facebook Brasil, pertencendo ao mesmo grupo econômico; b) deve-se facilitar o acesso do consumidor em juízo, considerando que o WhatsApp não possui representação no Brasil; c) a parte autora comprovou que deu ciência à parte ré acerca da criação do perfil com uso de sua imagem para perpetração de golpes; d) a partir do momento em que o provedor foi comunicado da existência de condutas ilícitas, deve tomar medidas adequadas; e) nenhuma resposta satisfatória foi dada à parte autora; f) a imagem da parte autora ficou prejudicada perante a sociedade. Ao final: a) confirmou a liminar deferida tornando-a definitiva; b) rejeitou as preliminares; c) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é ilegítima para figurar no polo passivo, pois o WhatsApp pertence, é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC; b) houve perda superveniente do objeto da ação, pois a conta WhatsApp vinculada ao número indicado consta como indisponível; c) não houve falha na prestação de serviço, pois o golpe foi praticado por terceiros que utilizaram outra linha telefônica sem relação com a linha do autor; d) o WhatsApp disponibiliza recursos de segurança e campanhas de conscientização sobre golpes; e) não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; f) não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; g) o valor da indenização é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher as preliminares e extinguir o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos; c) em último caso, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, o WhatsApp LLC compõe a mesma rede de fornecedores pertencendo ao mesmo grupo econômico e, além disso, deve-se facilitar o acesso do consumidor em juízo nos termos do art. 6, inc. VIII do CDC, considerando que o WhatsApp não possui representação no Brasil.

Ademais, a eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Ausência de interesse de agir.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

A parte recorrente invocou a perda do objeto, argumentando que a conta do WhatsApp já estaria inativa, tornando desnecessária a prestação jurisdicional quanto à obrigação de fazer.

De fato, desaparece o interesse de agir quando no curso da demanda há perda do objeto processual, consistente em circunstâncias supervenientes que torna a prestação jurisdicional pleiteada desnecessária ou inútil, esvaziando-se a finalidade prática que justificava o prosseguimento do feito quando abrange todos os pleitos formulados.

Todavia, se a perda do objeto for parcial, abrangendo apenas parte dos pedidos, o pedido abrangido pela perda do objeto deve ser extinto sem resolução do mérito e os demais processos julgados no mérito.

No presente caso, verifica-se que a obrigação de fazer consistente no bloqueio da conta WhatsApp vinculada ao número 66 99984-3559 foi cumprida somente após o deferimento da liminar judicial (ID/PJe2 319890357).

Nesse sentido, não há perda superveniente do objeto quando a obrigação de fazer postulada é cumprida após o deferimento de liminar judicial, conforme entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL DEFERIDA.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Perda superveniente do objeto. Não há perda superveniente do objeto quando a obrigação de fazer postulada é cumprida após o deferimento de liminar judicial. No presente caso, verifica-se que a obrigação de fazer consistente na retificação do veículo da marca/modelo de MMC/L200 Triton 3.2 D para MMC/L200 Triton HPE D perante a Base de Índice Nacional foi atendido somente por força da liminar deferida (ID 244704659/PJe2
).

Neste
caso, a preliminar deve ser rejeitada e o processo
deve

ser
julgado no mérito. (...) (N.U 1006898-49.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024,
p
ublicado
no DJE 25/11/2024)"

Além disso, o pedido de indenização por danos morais permanece pendente de análise, o que por si só já justifica o prosseguimento da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o autor teve sua imagem utilizada indevidamente por terceiros em um perfil falso no aplicativo WhatsApp, com o número 66 99984-3559, para aplicar golpes em seus clientes. Conforme documentado nos autos (ID/PJe2 319889897), os golpistas se passaram pelo autor, que é advogado, e conseguiram obter vantagem ilícita de pelo menos um cliente, que transferiu R$800,00.

Ademais, o autor comprovou que tentou resolver a situação administrativamente, conforme demonstrado no ID/PJe2 319890355, mas a parte reclamada permaneceu inerte e não tomou as providências necessárias para amenizar o dano.

Embora a parte reclamante não comprove que efetuou a denúncia pelo próprio aplicativo, em utilização da plataforma, observa-se que este mecanismo é falho, pois não exige campo para explicar o motivo da denúncia e não exige nenhum
status
que permite comprovar que a denúncia foi realizada.

Em regra, o ônus probatório na eficiência na prestação dos serviços prestados é do fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Havendo evidência da solicitação do serviço, mas insuficiente as provas para a conclusão de que houve falha na prestação dos serviços, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela parte reclamada, que não agiu com a diligência necessária após ser cientificada da existência de perfil falso utilizando a imagem do autor para aplicar golpes.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Para a configuração da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, é necessário demonstrar o rompimento do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Não basta a mera participação de terceiro no evento danoso, exige-se que sua conduta seja a causa única e determinante do prejuízo, afastando completamente qualquer contribuição do fornecedor para a ocorrência do resultado lesivo.

Se o fornecedor dos serviços ou do produto podia ter evitado ou diminuído o dano, não se trata de culpa exclusiva de terceiro, todavia se dano ocorreu sem qualquer participação do fornecedor e sem que este tenha condições de evitá-lo ou diminuí-lo, há culpa exclusiva de terceiro e a responsabilidade do fornecedor deve ser excluída.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros exige a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor. 2. Não há responsabilidade da instituição financeira quando o boleto fraudulento é emitido e pago completamente fora da rede bancária oficial, sem qualquer participação ou falha de segurança do banco." (N.U 1007700-50.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025,
p
ublicado
no DJE 21/10/2025)"

Além disso, vale
destacar
que e
mpresas integrantes do mesmo grupo econômico são responsáveis solidariamente por danos ocasionados por conduta ilícita praticada por qualquer uma das empresas, visto que todas exploram a mesma marca atraindo a aplicação da Teoria da Aparência.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
11/02/2015)"

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA.LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ// REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
31/05/2017)"

Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GRUPO ECONÔMICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento (...) 4. Em relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e solidária entre empresas que compõem o mesmo grupo econômico e exploram a mesma marca, em virtude da Teoria da Aparência, não sendo a culpa de terceiro excludente de responsabilidade quando há vínculo entre as empresas. (...) (N.U 1084722-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
p
ublicado
no DJE 13/06/2025)"

No caso em análise, verifica-se que o Facebook Brasil e o WhatsApp LLC pertencem ao mesmo grupo econômico, explorando a mesma marca e apresentando-se ao consumidor como entidades relacionadas. Portanto, aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as empresas.

Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, após ser cientificada da existência do perfil falso e da prática de golpes, não tomou as providências necessárias para bloquear o perfil e evitar a continuidade dos danos.

Portanto, resta caracterizada a responsabilidade civil da parte reclamada pelos danos causados ao autor.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o autor teve sua imagem utilizada indevidamente por terceiros em um perfil falso no aplicativo WhatsApp para aplicar golpes em seus clientes.
Esta
situação causou-lhe evidente abalo à sua honra objetiva, afetando sua reputação profissional como advogado.

Conforme documentado nos autos (ID/PJe2 319889897), os golpistas conseguiram obter vantagem ilícita de pelo menos um cliente do autor, que transferiu R$

800,00 acreditando estar em contato com o verdadeiro advogado.

No presente caso, o dano moral está configurado pela utilização indevida da imagem do autor, advogado, para aplicar golpes em seus clientes, afetando sua reputação profissional e causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Portanto, resta caracterizado o dano moral sofrido pelo autor, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$

3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado no 1010343-81.2025.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela CONFIRMAÇÃO da liminar deferida, tornando-a definitiva, pela REJEIÇÃO das preliminares e que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o numerário de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, extinguindo o processo.”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso.

Peço vênia ao douto Relator para discordar de seu voto.

A Autora alega, em síntese, que terceiros criaram uma conta no
WhatsApp
utilizando sua foto e se passando por ele para aplicar golpes em seus clientes, solicitando transferências bancárias. Afirma não ser titular da linha (66) 9.9984-3559 utilizada no golpe e que tentou, sem sucesso, solucionar a situação diretamente com a plataforma.

Nas razões recursais, a ré sustenta a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não ser responsável pelo aplicativo
WhatsApp,
e a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a conta questionada já estaria indisponível. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência dos requisitos da responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro, impossibilidade de cumprimento da obrigação e descabimento da condenação por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada demonstrou, por meio de consulta pública ao
WhatsApp,
que a conta indicada pelo autor já se encontra desativada, não havendo necessidade de nova ordem judicial para bloqueio.

O recorrido, em suas contrarrazões, não contestou de forma específica essa informação. Limitou-se a alegar, de modo genérico, que a suspensão temporária não resolveria o problema, mas não apresentou qualquer elemento que indicasse que a conta permaneceu ativa ou que tenha sido reativada após o bloqueio.

Assim, não há prova de que, após a reclamação realizada pelo autor por e-mail à Reclamada, o golpe tenha continuado pelo aplicativo. Pelo contrário, desde a informação de cumprimento da liminar, consta que a conta está desativada.

Cabe acrescentar que o
WhatsApp
disponibiliza ferramentas de denúncia para casos de contas falsas, conforme demonstrado pela recorrente, não havendo nos autos comprovação de que o recorrido tenha utilizado adequadamente esses canais antes de recorrer ao Judiciário.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Com a devida vênia ao douto relator, acompanho integralmente a divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025